Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013654-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO - CPF: 285.327.081-53 (AGRAVANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013654-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S/A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO E DE SUSPENSÃO DO LEILÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Luiz Picolo e Ceila Dauzacker da Silva Picolo contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0000570-65.2014.8.11.0049, ajuizada por J&F Investimentos S/A, que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial de imóvel penhorado e de nomeação de novo perito avaliador. Os agravantes alegam defasagem na avaliação judicial e risco de alienação do bem por preço vil, com base em laudo técnico particular que apontaria discrepância de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação judicial do imóvel penhorado contém vícios que justifiquem sua substituição por nova perícia técnica; (ii) estabelecer se é cabível suspender o leilão designado com fundamento em laudo particular não acolhido pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação judicial foi realizada com observância ao contraditório, sendo assegurado às partes o direito de manifestação, não havendo impugnação tempestiva pelos executados, o que configura anuência tácita.

O simples inconformismo dos agravantes com o valor atribuído ao bem e a apresentação de laudo técnico particular, desacompanhados de prova objetiva de erro material ou distorção relevante no laudo oficial, não autorizam nova avaliação.

A jurisprudência reconhece que a avaliação feita por oficial de justiça, quando regularmente homologada e sem vícios evidentes, goza de presunção de legitimidade e fé pública, não sendo afastada por laudos unilaterais.

A alegação de preço vil demanda demonstração de que o valor fixado compromete a justa liquidação do ativo, o que não se verifica no caso concreto.

A preservação da efetividade da execução e a confiança na atuação dos auxiliares do juízo prevalecem sobre alegações genéricas de prejuízo, sobretudo quando não demonstrada mácula relevante no processo de avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva ao laudo de avaliação judicial homologado configura concordância tácita da parte executada.

Laudo técnico particular, desacompanhado de vício evidente no laudo oficial, não justifica nova avaliação.

A suspensão do leilão judicial exige demonstração de erro grosseiro ou distorção relevante na avaliação homologada, o que não se verifica quando há mera divergência de valores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.531581-7/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12a Câmara Cível, j. 07.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013654-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO

AGRAVADO:
J&F INVESTIMENTOS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LUIZ PICOLO e CEILA DAUZACKER DA SILVA PICOLO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Execução por Título Extrajudicial n. 0000570-65.2014.8.11.0049, ajuizada por J&F Investimentos S/A,
na qual restou indeferido o pedido de suspensão do leilão designado para alienação do imóvel penhorado, bem como a nomeação de novo avaliador judicial.

Aduzem os agravantes, em síntese, que a avaliação judicial realizada apresenta inconsistências e defasagem que podem ensejar a alienação do bem por valor notoriamente inferior ao de mercado, implicando risco de prejuízo irreparável.

Sustentam que o laudo particular elaborado por perito de sua confiança comprova discrepância significativa entre o valor real do imóvel e aquele considerado pelo juízo singular, requerendo, por conseguinte, a suspensão da hasta pública e a produção de nova prova pericial.

Requereram a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 283763875.

A parte agravada apresentou contrarrazões no id.
290617869
, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Versa o presente agravo de instrumento sobre decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela instituição agravada, por meio da qual se indeferiu o pleito dos executados de suspender a realização do leilão judicial de bem penhorado, bem como a nomeação de novo perito avaliador.

Sustentam os recorrentes que o valor atribuído ao imóvel na avaliação homologada nos autos não reflete seu real valor de mercado, o que comprometeria a lisura da alienação forçada e ensejaria violação ao princípio da menor onerosidade, além de configurar, na prática, alienação por preço vil.

O debate recursal, portanto, cinge-se à legalidade e atualidade da avaliação judicial do bem penhorado e à possibilidade de sua reavaliação à luz da apresentação de laudo técnico particular.

A irresignação recursal não merece acolhida. O pedido formulado pelos agravantes carece de substrato jurídico suficiente para infirmar a decisão agravada.

Primeiramente, observa-se que a avaliação judicial do bem penhorado foi realizada com observância ao contraditório e regularidade processual, tendo sido oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo pericial.

A inércia dos então executados em apresentar impugnação tempestiva à avaliação homologada denota anuência tácita, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta fase recursal.

Cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a existência de erro grosseiro ou manifesta distorção entre o valor atribuído ao bem e sua realidade mercadológica pode justificar a reavaliação do ativo penhorado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - RECUSA DE LAUDO PARTICULAR UNILATERAL.

1. O juiz pode homologar avaliação de imóvel realizada por Oficial de Justiça quando ausentes elementos concretos que evidenciem erro, dolo ou fundada dúvida quanto ao valor atribuído, conforme prevê o art. 873 do CPC.

2. A simples discordância da parte executada ou a apresentação de laudo técnico particular não fundamentada em vícios objetivos no laudo judicial não autoriza nova avaliação.

3. A concordância anterior da parte com os valores atribuídos à avaliação judicial impede a alegação posterior de sua invalidade, por configurar concordância tácita e ausência de impugnação tempestiva.

4. Laudo produzido unilateralmente, sem impugnação técnica específica e ausência de demonstração de divergência substancial em relação ao laudo oficial, não justifica afastamento
da avaliação realizada por auxiliar do juízo, dotado de fé pública.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.531581-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 08/05/2025)

Ademais, eventual alienação do bem por valor aquém do esperado não implica, automaticamente, configuração de preço vil. Este, para ser reconhecido, demanda comprovação de circunstâncias anômalas que indiquem liquidação do ativo por preço aviltante, o que, repita-se, não se infere dos elementos constantes dos autos.

Conquanto se compreenda a preocupação dos devedores com a salvaguarda de seu patrimônio, esta não pode prevalecer sobre a efetividade do processo executivo e a confiança na atuação técnica imparcial dos peritos judiciais, sob pena de eternização da execução.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025